Tribunal: TJMT
Processo: 1040519-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040519-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA MARIM - CPF: 015.961.551-83 (APELANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (APELANTE), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA SANTANA MARIM - CPF: 015.961.551-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao Recurso dos autores para determinar a devolução da comissão de corretagem e negou provimento ao Apelo das rés.

Os embargantes alegam que, em razão de decidir a respeito da prescrição da comissão de corretagem, o processo deve ficar suspenso até julgamento do Tema 1099 pelo STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que, em razão de decidir a respeito da prescrição da comissão de corretagem, o processo deve ficar suspenso até julgamento do Tema 1099 pelo STJ.

No entanto, em decisão proferida em 16-05-2022, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, relator do REsp 1897867/CE, que deu origem ao citado Tema, tornou sem efeito a ordem de suspensão de processos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, SUSPENDO a tramitação deste repetitivo até que seja julgada a revisão do Tema 610/STJ.

Por conseguinte, torno sem efeitos a ordem de suspensão de processos de fls. 764, in fine.”

Desse modo, não há nenhuma omissão a ser sanada.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024